Tribunal: TRF3
Processo: 5018085-60.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
128/366)

5018085-60.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REGISTRO NO CADIN. SUSPENSÃO. GARANTIA SUFICIENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 7o da Lei no 10.522/2002, “será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei”.

2. No caso dos autos, a execução do débito relativo à CDA no 55.670.940-3 (R$ 360.692,85, atualizado em 27/08/2018) encontra-se integralmente garantido pela penhora de imóvel rural (matrícula no 8.979, Comarca de Tupi Paulista), cujo valor foi avaliado em R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) em 20 de julho de 2018.

3. Não subsiste, portanto, qualquer dúvida quanto à suficiência e idoneidade do bem dado em garantia. Presentes, assim, os requisitos legais para suspensão do registro no CADIN, inexistindo elementos que fundamentem sua recusa, ao menos no que tange ao débito em execução.

4. Agravo de Instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018085-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ARCANJO GONZALEZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEX SCHUR FAIWICHOW - SP401831-A, BRUNO CANHEDO SIGAUD - SP401583-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018085-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ARCANJO GONZALEZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEX SCHUR FAIWICHOW - SP401831-A, BRUNO CANHEDO SIGAUD - SP401583-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Arcanjo Gonzales contra decisão que indeferiu pedido de sustação da inclusão de seu nome no CADIN.

Alega, em síntese, que a execução está integralmente garantida pela penhora de imóvel de valor muito superior à dívida exequenda. Requer, assim, que não seja objeto de inscrição nos registros do CADIN.

Pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Com contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018085-60.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: ARCANJO GONZALEZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEX SCHUR FAIWICHOW - SP401831-A, BRUNO CANHEDO SIGAUD - SP401583-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

A decisão agravada deve ser reformada.

Conforme previsto na Lei no 10.522/2002, que disciplina o registro no CADIN:

“(...) Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; (...)

No caso dos autos, a execução do débito relativo à CDA no 55.670.940-3 (R$ 360.692,85, atualizado em 27/08/2018) encontra-se integralmente garantida pela penhora de imóvel rural (matrícula no 8.979, Comarca de Tupi Paulista), cujo valor foi avaliado em R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) em 20 de julho de 2018. (Num. 80733534 - Pág. 18 e Num. 80733536 - Pág. 7).

Não subsiste, portanto, qualquer dúvida quanto à suficiência e idoneidade do bem dado em garantia. Presentes, assim, os requisitos legais para suspensão do registro no CADIN, inexistindo elementos que fundamentem sua recusa, ao menos no que tange ao débito em execução.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REGISTRO NO CADIN. SUSPENSÃO. GARANTIA SUFICIENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 7o da Lei no 10.522/2002, “será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei”.

2. No caso dos autos, a execução do débito relativo à CDA no 55.670.940-3 (R$ 360.692,85, atualizado em 27/08/2018) encontra-se integralmente garantido pela penhora de imóvel rural (matrícula no 8.979, Comarca de Tupi Paulista), cujo valor foi avaliado em R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) em 20 de julho de 2018.

3. Não subsiste, portanto, qualquer dúvida quanto à suficiência e idoneidade do bem dado em garantia. Presentes, assim, os requisitos legais para suspensão do registro no CADIN, inexistindo elementos que fundamentem sua recusa, ao menos no que tange ao débito em execução.

4. Agravo de Instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.